Tribunal: TJDFT
Processo: 0717497-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0717497-43.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora